Tribunal: TJMT
Processo: 1021443-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021443-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARIA EUGENIA BRAGA - CPF: 086.152.251-68 (EMBARGADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1021443-70.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: MARIA EUGÊNCIA BRAGA

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – VALORES REFERENTES AO PASEP - OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

BANCO DO BRASIL S.A.
interpõe recurso de embargos de declaração (ID 253005651), objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 250209690, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento, o qual, por unanimidade, foi desprovido para manter a decisão recorrida que
“que rejeitou as prejudiciais de incompetência da Justiça Estadual, carência da ação e ilegitimidade passiva por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não há demonstração de valores subtraídos indevidamente, tampouco, comprovação de que o embargante a teria aplicado índice diverso daquele estabelecido e fixado pelo Conselho Diretor da Secretaria do Tesouro Nacional.

Aduz que a ação discute única e exclusivamente os índices de correção dos valores depositados na conta da parte embargada, ou seja, trata-se de matéria de competência e responsabilidade única e exclusiva da União, por meio do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto n° 1.608/1995.

Alega que o v. acórdão recorrido ao aplicar no caso concreto o Tema 1150 do STJ, indistintamente, é omisso, em especial, por não realizar o necessário
distinguishing
.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios no v. acórdão.

Sem contrarrazões (ID 255904680).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão.

Isto porque, os autos de origem se referem à suposta falha da Instituição Financeira quanto à má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na conta PASEP.

Observa-se que o julgamento do Tema 1150 do STJ assim consignou:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Verifica-se que, em relação a responsabilidade por administrar as contas vinculas ao Pasep, é do Banco do Brasil, conforme relator Min. Herman Benjamin, o qual destacou que, desde a promulgação da Constituição Federal, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando a sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil, nos termos do
artigo 2º da LC 8/1970
.

Desse modo, não nas ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, não há falar em competência da União, pois não trata de índices equivocados de responsabilidade do conselho gestor do fundo, mas de responsabilidade decorrente da má gestão da instituição financeira, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do Pasep.

Logo, demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil, ora embargante.

Em relação à alegação de que o Tema 1150 do STJ não se aplica ao caso, sendo necessária a realização do distinguishing, não merece prosperar, uma vez que a questão não foi arguida emsederecursal, portanto, não há que se falar em omissão no v. acórdão, não podendo amatériaser levantada somente emsededeembargosdeclaratórios, por constituir flagranteinovaçãoàmatériaposta em julgamento.

Com efeito, não se verifica qualquer omissão ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, inclusive foram citados os ID’s constantes no processo para demonstrar os documentos juntados e que também serviram para a formação do convencimento do julgador.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração é mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025